Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-13.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. INCIDENCIA DE TAXA SELIC SOBRE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida em face do acórdão que julgou provido em parte o pedido inicial para, reformando a sentença, declarar a inexistência dos débitos objetos das CDA’s n. 50176236566 e n. 50169349306 e determinar o cancelamento do protesto realizado, bem ainda, condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
2. O fato relevante. O embargante aduz que o acórdão recorrido padece do vício da omissão no que se refere aos parâmetros de atualização, uma vez que deve ser aplicado a SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há vício (artigo 1.022 do CPC) no julgado que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão, ou erro material.
5. No caso em análise, em que pese não haver controvérsia sobre a incidência da SELIC aos débitos contra a fazenda, não constou do acórdão o parâmetro de atualização da condenação.
6. A SELIC é composta por juros e correção monetária, de modo que o emprego como índice de atualização demanda a exclusão dos juros legais porque é vedada a cumulação com outra taxa de juros. Assim, acolhe-se o pedido inicial para sanar a omissão.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração acolhidos para retificar o item 10 do acórdão recorrido, que deve ser considerado nos seguintes termos: “10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido inicial a fim de declarar a inexistência dos débitos objetos das CDA’s n. 50176236566 e n. 50169349306 e determinar o cancelamento do protesto realizado, bem ainda, condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Sobre a condenação incide a taxa SELIC, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”
8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.